Tribunal: TJES
Processo: 5000222-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais contra si ajuizada, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em benefício previdenciário da autora e de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determina a suspensão dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a periodicidade da multa cominatória imposta deve ser ajustada à natureza mensal da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito autoral se caracteriza pela robustez dos elementos apresentados, como o histórico de créditos do INSS e a devolução espontânea do valor depositado, os quais conferem verossimilhança à alegação de que o contrato de empréstimo consignado não foi celebrado pela autora.

O perigo de dano se evidencia na natureza alimentar do benefício previdenciário da parte autora, que é idosa e aposentada, sendo os descontos indevidos uma ameaça concreta à sua subsistência.

A suspensão dos descontos se mostra medida prudente diante da controvérsia quanto à validade do contrato, da condição da consumidora e da reversibilidade da medida, enquanto eventual dano inverso ao banco é mitigável.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando abusiva em seu valor nominal, mas incompatível em sua forma de incidência diária, por se tratar de obrigação de natureza mensal.

A incidência da astreinte deve ocorrer por evento de descumprimento (a cada desconto indevido), e não de forma diária, para evitar desproporcionalidade entre a sanção e o ato coibido.

A alegação do banco sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de seus procedimentos internos não justifica a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício ao INSS, sendo ônus da instituição financeira adotar as providências necessárias à suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado justifica, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A multa cominatória deve observar a natureza e a periodicidade da obrigação imposta, incidindo por evento de descumprimento, quando se trata de prestação descontinuada.

Compete à instituição financeira adotar os meios operacionais para cumprir ordem judicial de suspensão de descontos, não sendo admissível transferir essa responsabilidade ao INSS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5000324-37.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022;
TJES, AgInt nº 5002961-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000222-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUDITE HAMMER STREG

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de tutela antecipada e indenização por danos materiais e morais contra si ajuizada, deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de descontos em benefício previdenciário da autora e de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que determina a suspensão dos descontos questionados; (ii) estabelecer se a periodicidade da multa cominatória imposta deve ser ajustada à natureza mensal da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito autoral se caracteriza pela robustez dos elementos apresentados, como o histórico de créditos do INSS e a devolução espontânea do valor depositado, os quais conferem verossimilhança à alegação de que o contrato de empréstimo consignado não foi celebrado pela autora.

O perigo de dano se evidencia na natureza alimentar do benefício previdenciário da parte autora, que é idosa e aposentada, sendo os descontos indevidos uma ameaça concreta à sua subsistência.

A suspensão dos descontos se mostra medida prudente diante da controvérsia quanto à validade do contrato, da condição da consumidora e da reversibilidade da medida, enquanto eventual dano inverso ao banco é mitigável.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando abusiva em seu valor nominal, mas incompatível em sua forma de incidência diária, por se tratar de obrigação de natureza mensal.

A incidência da multa cominatória deve ocorrer por evento de descumprimento (a cada desconto indevido), e não de forma diária, para evitar desproporcionalidade entre a sanção e o ato coibido.

A alegação do banco sobre a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial em razão de seus procedimentos internos não justifica a substituição da obrigação de fazer por expedição de ofício ao INSS, sendo ônus da instituição financeira adotar as providências necessárias à suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado justifica, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

A multa cominatória deve observar a natureza e a periodicidade da obrigação imposta, incidindo por evento de descumprimento, quando se trata de prestação descontinuada.

Compete à instituição financeira adotar os meios operacionais para cumprir ordem judicial de suspensão de descontos, não sendo admissível transferir essa responsabilidade ao INSS.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AgInt nº 5000324-37.2022.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2022;
TJES, AgInt nº 5002961-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000222-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: JUDITE HAMMER STREG

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER
contra a r. decisão (ID 34883624 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Baixo Guandu, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos materiais e morais” ajuizada por
JUDITE HAMMER STREG
,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para “determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato mencionado na petição inicial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se, na origem, de ação pelo procedimento comum ajuizada pela agravada, que narra ter tomado ciência de que havia sido efetuada em seu nome uma contratação de empréstimo consignado junto ao Banco requerido sob o número 234541818, afirmando que não efetuou o citado empréstimo.

Liminarmente, a autora/agravada requereu antecipação dos efeitos da tutela para que a demandada fosse compelida a suspender os descontos até então promovidos em seu benefício de aposentadoria.

A decisão recorrida restou assim fundamentada:

“Compulsando os autos, verifico que se trata de ação declaratória de inexistência de débito, onde a autora alega não ter contratado o empréstimo consignado. Em razão disso, a requerente ajuizou a presente ação pretendendo que o requerido se abstenha de debitar mensalmente do benefício previdenciário e a condenação do requerido a pagar indenização por danos morais. Em sede de tutela de urgência, a requerente pleiteia a determinação para que o requerido se abstenha de descontar valores do seu benefício previdenciário.

Estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Assim, segundo a legislação processual, para que seja concedida a tutela de urgência, deve-se identificar a presença de dois requisitos: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano (periculum in mora).

Pois bem. Quanto à probabilidade do direito autoral, verifico que a autora alega a existência de um contrato de empréstimo bancário o qual declara não ter firmado com requerido e comprova a existência de descontos mensais em seus proventos de aposentadoria, referentes às parcelas do empréstimo (ID 21952562), comprova da reclamação no Procon (ID 21952565), bem como a devolução do valor do empréstimo (ID 29152814) junto ao banco requerido.

Ainda, analisando o documento histórico de créditos do INSS (ID 21952562), observo que ocorreram descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, em favor do requerido, entre 02/2022 e até a data do ajuizamento da presente ação, na quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Isso se deu, conforme explicações oferecidas pelo requerido por meio do Procon (ID 25213867), em razão de, na contratação de empréstimo consignado, são realizados descontos mensais na folha de pagamento/benefício previdenciário.

Dessa forma, verifico que há verossimilhança nas alegações autorais de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, seja pela insuficiência de informações ao consumidor, pelo fato de que o contrato foi realizado de maneira fraudulenta, conforme narra a autora.

Logo, verifico a probabilidade do direito autoral, bem como o perigo de dano, visto que os valores recebidos pela autora tem natureza alimentar, visando garantir a sua sobrevivência.

Assim, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o banco requerido interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, em cujas razões (ID 7015345) alega, em resumo, que:
(i)
o cumprimento da decisão liminar imediatamente é incompatível com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que se trata de procedimentos internos do Banco para o cumprimento da medida imposta, o prazo fixado se torna exíguo, devendo ser dilatado o prazo para 15 (quinze) dias;
(ii)
o desconto em discussão não fere o caráter alimentar do benefício, não estando comprovado nos autos o caráter urgente do pedido;
(iii)
os valores que foram cobrados pelo banco réu estão devidamente amparados por um contrato assinado pela agravada não existindo qualquer irregularidade na cobrança efetuada pelo banco ou nos serviços prestados;
(iv)
a ordem judicial de suspensão dos descontos imposta é de difícil, quase impossível, de ser cumprida, pelo Banco, levando, inclusive, a situação de total irreversibilidade da medida concedida em termos de decisão liminar, de modo que requer que a substituição da obrigação de fazer imposta sobre o Banco por expedição de oficio para o INSS, determinando que este proceda com as devidas alterações nos descontos e repasses da consignação em pagamento;
(v)
é necessário o afastamento das astreintes, que deverá ser estipulada somente após comprovação do descumprimento intencional da medida;
(vi)
a multa ora em tela confronta diretamente os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual mostra-se a plausibilidade de sua revisão e adequação a patamares razoáveis.

Por meio da decisão singular de ID 7794830, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, mantendo-se, em sede de cognição sumária, a eficácia da decisão agravada.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, a Agravada permaneceu silente, conforme certificado no ID 9478795.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A análise de tais requisitos, portanto, é imperativa para a manutenção ou reforma da decisão proferida em primeira instância.

No que tange à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), entendo que, neste momento processual, ela milita em favor da Agravada. Com efeito, a autora da ação originária nega veementemente ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 234541818, que deu origem aos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Para corroborar sua alegação, acostou aos autos o histórico de créditos do INSS (ID 21952562), que evidencia os descontos, e, de maneira crucial, o comprovante de devolução do valor creditado em sua conta (R$ 4.786,14) por meio de depósito judicial (ID 29152814).

Tal ato de restituição do montante, realizado espontaneamente, confere elevada verossimilhança à sua alegação de que não desejava e não anuiu com a contratação, reforçando a tese de possível ocorrência de fraude. A controvérsia sobre a autenticidade da contratação demanda, sem dúvida, uma dilação probatória aprofundada, mas, para os fins de uma análise perfunctória, os elementos apresentados pela consumidora são suficientemente robustos para configurar a probabilidade de seu direito.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), este se revela de patente. A Agravada é pessoa idosa, aposentada, e os descontos, no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), incidem diretamente sobre seus proventos de aposentadoria, verba de natureza inequivocamente alimentar e essencial à sua subsistência.

A continuidade de tais descontos, cuja legitimidade é questionada, representa um risco concreto e imediato ao seu sustento e dignidade. O argumento do Agravante de que os descontos não ferem o caráter alimentar do benefício não se sustenta, pois qualquer redução indevida em verba de tal natureza presume-se prejudicial.

Ademais, o perigo de dano inverso alegado pelo banco — a dificuldade de reaver o crédito — é consideravelmente menor quando comparado ao prejuízo iminente sofrido pela consumidora, uma vez que a instituição financeira dispõe de meios e estrutura para eventual cobrança futura, caso a legitimidade do contrato venha a ser comprovada ao final da instrução processual.

Dessa forma, a manutenção da medida que determinou a suspensão dos descontos é medida que se impõe, alinhada à cautela e à prudência que devem nortear o julgador em situações como a presente, estando a decisão de primeiro grau, neste ponto, em conformidade com a legislação processual.

O Agravante insurge-se, ainda, contra a multa cominatória fixada pelo juízo a quo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A análise das astreintes deve se dar sob o prisma de sua finalidade precípua, que é a de atuar como meio de coerção para garantir a efetividade do comando judicial, conforme preceitua o artigo 537 do Código de Processo Civil. Sua fixação deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

No caso em tela, o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), somado ao teto global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se afigura, em si, exorbitante ou desproporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira Agravante e a natureza da obrigação imposta. O montante é razoável para desestimular eventual inércia no cumprimento da ordem judicial.

Contudo, assiste razão ao Agravante no que diz respeito à
periodicidade da multa
. A obrigação determinada consiste na abstenção de efetuar descontos no benefício previdenciário da Agravada. Tais descontos, por sua natureza, não ocorrem de forma contínua e diária, mas sim como eventos discretos, com periodicidade mensal, na data do pagamento do benefício.

Nesse contexto, a fixação de uma multa diária revela-se inadequada e desproporcional à natureza da obrigação. Um único ato de descumprimento (a não suspensão do desconto em determinado mês) poderia acarretar a incidência da multa por cerca de 30 dias, até a data do próximo pagamento, gerando um montante desvinculado da efetiva recalcitrância do devedor. A periodicidade da medida coercitiva deve ser compatível com a do ato que se visa coibir.

Portanto,
a multa deve incidir não diariamente, mas a cada efetivo de
sconto que venha a ser realizado em desacordo com a determinação judicial
. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível, que já se manifestou em casos análogos pela necessidade de adequação da periodicidade da sanção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ELEVAÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES – MEIO IMPRÓPRIO PARA REQUERIMENTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO TETO OU LIMITE DA ASTREINTE PARA COMPATIBILIZÁ-LA COM A OBRIGAÇÃO PERSEGUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.
2. Não há como aumentar na instância ad quem o valor da astreinte, eis que tal pedido foi realizado mediante contrarrazões, meio impróprio para formulação de requerimentos, sob pena de violação do Princípio da reformatio in pejus. 3. O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) como limite para as astreinte fixadas tornou-se incompatível com a periodicidade imposta, além de destoar também da própria obrigação ou bem jurídico em litígio, a merecer seja reduzida. 4. A multa de R$ 300,00 (trezentos reais), a qual é razoável, deve ser imposta ao banco agravante em cada eventual novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da agravada oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara C
ível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5000324-37.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 19/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS ALEGADAMENTE INDEVIDOS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Melhor alinha-se à cautela e à prudência que devem imbuir a atuação jurisdicional a determinação de suspensão de descontos, sopesados, inclusive, o caráter reversível da medida e alimentar dos proventos cuja disponibilidade à autora resta reduzida, tudo isso tomado à luz do artigo 300 do CPC e do raciocínio que considera eventual periculum in mora inverso. 2. Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. 3. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a título de astreintes, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a outra parte, em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc. I, do CPC. 4.
Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).
5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5002961-58.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 06/12/2023)

As demais teses arguidas pelo Agravante não merecem prosperar. A alegação de impossibilidade de cumprimento da ordem e a solicitação de expedição de ofício ao INSS constituem tentativa de transferir ao Judiciário uma responsabilidade que é intrínseca à sua atividade empresarial. Compete à instituição financeira, que administra os contratos de empréstimo, adotar os meios operacionais necessários para cumprir as determinações judiciais, não sendo oponível ao consumidor ou ao juízo eventuais limitações de seus sistemas internos ou de terceiros com os quais mantém convênio.

Assim, a reforma parcial da decisão é medida de rigor,
apenas para ajustar a periodicidade da multa cominatória
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a r. decisão agravada tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que a astreinte no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidirá a cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravada em descumprimento à ordem judicial, e não de forma diária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
reformando em parte a r. decisão agravada tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória, estabelecendo que a astreinte no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incidirá a cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da Agravada em descumprimento à ordem judicial, e não de forma diária.